Tribunal: STF
Processo: Rcl 49433
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. ADC 58. Índices de correção dos depósitos recursais e dos débitos judiciais na Justiça do Trabalho. Arts. 879, §7º, e 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017. Modulação dos efeitos da ADC 58. Parâmetros firmados se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que não consignados na decisão os índices de correção monetária e taxa de juros a serem aplicados. Juízo de procedência.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Selt Engenharia Ltda., com fundamento no art. 988 do Código de Processo Civil, contra decisão do Juízo da Vara do Trabalho de Vacaria/RS, nos autos do processo nº 0020078-32.2015.5.04.0461, à alegação de afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADC 58.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante relata ter celebrado conciliação com a parte beneficiária da decisão reclamada quanto ao pagamento de verbas decorrentes de relação de emprego. Não adimplido o acordo, sobreveio a execução.



    Consoante anota, embora ausente referência quanto à atualização dos débitos no acordo, anexada Certidão de Cálculos apontando o IPCA-e como índice de correção monetária.



    Postulada a adequação dos cálculos, o Juízo reclamado afastou a aplicação dos critérios definidos pelo STF na ADC 58, porquanto o débito havia sido lançado em 10.5.2016, com base no índice então vigente.



    3. Sustenta que a decisão reclamada violou o entendimento firmado pelo STF na ADC 58, visto que em sede de modulação de efeitos há expressa referência de aplicabilidade às situações em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    4. Requer a concessão de medida liminar, com a suspensão do processo originário, até o julgamento final da reclamação. No mérito, postula seja cassada a decisão reclamada.



    Pede, ainda, os benefícios da assistência judiciária gratuita e apresenta documentos (edocs. 27, 28, 29 e 30).



    5. Deferi o pedido de medida liminar para suspender o ato reclamado e seus efeitos até o julgamento do mérito desta reclamação.



    6. Informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 25).



    7. A parte beneficiária da decisão reclamada informa que concorda com o pedido postulado pela Reclamada no que tange a aplicação da taxa legal para atualização dos valores devidos, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 58. Requer a extinção do processo, por perda de objeto (edoc. 34).



    É o relatório.



    Decido.



    1. Indefiro o pedido de justiça gratuita.



    Os documentos apresentados pela reclamante – certidão positiva de débitos trabalhistas (edoc. 28), declaração de hipossuficiência econômica (edoc. 30) e balanço patrimonial de 2015 (edoc. 6) – são insuficientes a comprovar a incapacidade de arcar com custas processuais.



    Precedentes: Rcl 41.737 MC, de minha relatoria, DJe 25.6.2020; Rcl 41.421 MC, de minha relatoria, DJe 12.6.2020; Rcl 40.970 MC, de minha relatoria, DJe 02.6.2020; Rcl 41.088 MC, de minha relatoria, DJe 02.6.2020; Rcl 40.631 MC, de minha relatoria, DJe 20.7.2020; Rcl 40.920 MC, de minha relatoria, DJe 02.6.2020; Rcl 40.704 MC, de minha relatoria, DJe 29.5.2020.



    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    3. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na afronta à autoridade do quanto decidido por Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADC 58.



    4. Em 18.12.2020, esta Suprema Corte, ao apreciar conjuntamente o mérito das ADC’s 58 e 59 e das ADI’s 5.867 e 6.021, mediante votação majoritária – ocasião em que fiquei vencida, na companhia dos Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio –, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    5. Nessa assentada, esta Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, de modo a (i) consignar válidos os pagamentos já realizados com base na TR ou no IPCA-e (ou qualquer outro índice) e nos juros de mora de 1% ao mês, assim como as sentenças transitadas em julgado em que abordada expressamente a matéria; (ii) registrar, quanto aos processos em curso, independentemente de estarem em fase recursal, que deve ser aplicada, de forma retroativa, a Selic e (iii) realçar que os parâmetros firmados no julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). Reproduzo a ementa do paradigma: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”.



    (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2021).



    6. Nos autos de origem, o Juízo reclamado, em 9.12.2015, homologou acordo de pagamento dos débitos trabalhistas, ausente menção ao índice de correção a ser aplicado, nos seguintes termos:



    “Em 09 de dezembro de 2015, na sala de sessões da MM. 1ª VARA DO TRABALHO DE VACARIA/RS, sob a direção do Exmo(a). Juiz MARCELO PAPALEO DE SOUZA, realizou-se audiência relativa ao processo identificado em epígrafe.



    Às 10h32min, aberta a audiência, foram, de ordem do Exmo(a). Juiz do Trabalho, apregoadas as partes.



    Presente o(a) autor(es), acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). RAQUEL MIRIAM DE VARGAS BOCCHESE, OAB nº 38764/RS.



    Presente o preposto do(a) réu(ré), Sr(a). HELMA DE FREITAS POSSEBON, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). JOSÉ ALBERTO OPITZ, OAB nº 048101/RS.



    CONCILIAÇÃO: a reclamada pagará ao(à) reclamante a importância de R$28.000,00 em 6 parcelas, sendo a primeira de R$ 3.000,00 com vencimento em 21/12/2015 e mais cinco parcelas de R$ 5.000,00, vencíveis sempre nos dias 21, ou útil subsequente, iniciando em 21/01/2016, mediante depósito na conta da procuradora do reclamante nº 9664-8, agência 0527 da CEF (CPF 642.776.400-44). Em caso de inadimplemento, cláusula penal de 20% sobre o saldo devedor, seguindo-se de imediato a execução. Com o recebimento o(a) autor(a) dará quitação dos pedidos da inicial e do contrato de trabalho, nada mais podendo reclamar a qualquer tempo ou a qualquer título. Até 05 dias após a data aprazada para pagamento e nada sendo denunciado quanto a inadimplemento, presumir-se-á cumprida a obrigação. HOMOLOGO. Custas de R$560,0 pelo autor e dispensadas.”



    7. Descumprido o acordo, foi determinada a execução da decisão, utilizado o IPCA-e como índice para atualização, consoante se depreende da Certidão de Cálculos colacionada aos autos (edoc. 9).



    8. Posteriormente, postulada a adequação dos valores, o Juízo reclamado afastou a aplicação dos critérios definidos por esta Suprema Corte na ADC 58, ao argumento de que o débito havia sido lançado em 10.5.2016, com base no índice então vigente, em decisão assim justificada:



    “O débito pelo inadimplemento do acordo foi lançado em 10/05/2016 (Certidão Débito lançado) - id. 5b0fc06), pelos critérios em vigor naquela data. 



    No caso, não há que se falar em aplicação dos critérios definidos pelo STF, por ocasião do julgamento da ADC n° 58. 



    Incluam-se os executados no BNDT. 



    Diligencie a Secretaria junto ao Banco do Brasil a transferência de valores de que dão notícia os alvarás id. 17f8855 e id. efe805b. 



    Após, voltem conclusos.”



    9. Como se vê, transitada em julgado a decisão que homologou o acordo para pagamento dos débitos trabalhistas. Da leitura dos atos proferidos pelo Juízo reclamado, observo que, embora elaborados os cálculos de atualização com base no IPCA-e, ausente na decisão a indicação dos índices de correção monetária e taxa de juros, consignado apenas a adoção dos critérios em vigor naquela data.



    10. Ocorre que, na modulação dos efeitos do julgamento paradigmático, assentado que os parâmetros ali firmados se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    11. Verifico, portanto, que o Juízo reclamado descumpriu o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADC 58.



    12. Realço que pretensão análoga, com relação à mesma parte reclamante, foi acolhida pelo Ministro Alexandre de Moraes, ao exame da Rcl 49.379, em decisão publicada em 15.9.2021. Confira-se:



    “[...]



    Na origem, em fase de conhecimento, na data de 30/3/2016, houve homologação de acordo entabulado pelas partes litigantes, sem qualquer menção aos consectários legais (doc. 7):



    [...]



    Em fase de Execução, o Juízo Reclamado declarou não incidir ao caso o que decidido na ADC 58 (doc. 15): 



    Vistos, etc. 



    O débito pelo inadimplemento do acordo foi lançado em 09/05/2016 (certidão do Cálculo atualizado até 12.05.2016 - id. 7092053), pelos critérios em vigor naquela data. No caso, não há que se falar em aplicação dos critérios definidos pelo STF, por ocasião do julgamento da ADC n° 58. 



    Verifica-se, portanto, que não houve manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros na decisão homologatória executada na origem, transitada em julgado anteriormente à sessão de julgamento da ADC 58 (em 18/12/2020). 



    Assim, considerado o teor da modulação de efeitos da decisão tomada no referido precedente, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”, mostra-se inegável a incidência do que decidido na ADC 58 ao presente caso. 



    Desta forma, havendo cumprimento de sentença de natureza trabalhista, sem que o título judicial preveja os índices aplicáveis para a correção monetária e os juros de mora a incidir sobre o débito, de rigor a observação da modulação de efeitos determinada na ADC 58. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a decisão impugnada e, em consequência, DETERMINO que a Autoridade Reclamada observe os parâmetros fixados na ADC 58.”



    13. No mesmo sentido, cito precedente da Primeira Turma:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief).



    2. O ato reclamado, ao homologar os cálculos apresentados, utilizando-se o índice TR até 24/3/2015 e o IPCA-E a contar de 25/3/2015, violou a decisão proferida por esta CORTE na ADC 58, a qual determinou expressamente que, “em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais”.



    3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão.



    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 48.135 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021)



    14. Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente concedida e, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar à Corte de origem que profira nova decisão em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC 58.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora